Tribunal: STF
Processo: MS 35048
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, nos autos do PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, que determinou o afastamento da incidência dos artigos 7º e 17º do Regimento Interno do TRT 5ª Região, na parte que consideram o cargo de vice-corregedor como cargo diretivo do Tribunal; assim como o Reconhecimento ao Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA e a qualquer outro magistrado do TRT5 o direito de não serem alcançados pelas restrições do artigo 102 da LOMAN e dispositivos do RITRT5 em razão do exercício do cargo de vice-corregedor. 
    Sobre a causa, o autor, antes do pedido de desistência, defendeu a ilegalidade do ato praticado pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. Em informações, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA defendeu a legitimidade de sua conclusão que afastou a incidência dos artigos 7º e 17º do Regimento Interno do TRT 5ª Região, possibilitando, assim, a elegibilidade do Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Afirmou que o entendimento foi pautado na delimitação dos arts. 99 e 102 da LOMAN, segundo o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do MS 28.447 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    A medida liminar foi por mim DEFERIDA para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, bem como a sua tramitação, até decisão final desta Corte; restabelecendo a plena eficácia dos artigos 7º e 17º do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região. Notifiquem-se todos os interessados, em especial o Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA, para que se manifestem, querendo, no prazo de dez dias. Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer. 
    Tanto a União, quanto o Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA, impugnaram o deferimento da medida liminar, por meio dos respectivos agravos regimentais. 
    Por meio da Petição 64.703/2017, as Desembargadoras MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA, DÉBORA MARIA LIMA MACHADO, DALILA NASCIMENTO ANDRADE, MARIZETE MENEZES CORREA, na condição de eleitas para a mesa diretora do TRT da 5ª Região, no biênio 2017/2019, requereram o ingresso na ação na presente ação nos termos do art. 120 do CPC/2015. 
    Por meio da Petição 65.171/2017, a Desembargadora MARGARETH RODRIGUES DA COSTA, na condição de eleita diretora da Escola Judicial, órgão vinculado à atual presidência do Tribunal, requereu o ingresso na ação na presente ação, nos termos do art. 121 do CPC/2015. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. 
    Por meio da Petição 6.079/2018, o impetrante apresentou pedido de desistência, fundamentado no precedente desta CORTE, firmado no RE 669.367 RG (Rel. Min. LUIZ FUX, redatora do acórdão a Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe de 30/10/2014). Esse pedido foi impugnado por meio das Petições 6.747/2018 e 7477/2018, protocoladas pelas Desembargadoras eleitas para o biênio 2018/2019 e pela Desembargadora MARGARETH RODRIGUES DA COSTA. 
    Por meio da Petição 7.909/2018 o Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA , litisconsorte passivo, requereu seja DEFERIDO o pedido de desistência formulado pelo impetrante. 
    Em 28/08/2017, proferi decisão monocrática, nestes termos: (a) HOMOLOGO o pedido de desistência formulado na Petição 6.079/2018; (b) Acolho o pedido de intervenção das Desembargadoras MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA, DÉBORA MARIA LIMA MACHADO, DALILA NASCIMENTO ANDRADE e MARIZETE MENEZES CORREA, que passam a assumir a condição de impetrantes, em litisconsórcio, procedendo-se à necessária retificação junto ao distribuidor (c) Concedo às Desembargadoras litisconsortes o prazo de 15 (quinze) dias para que complementem as razões aduzidas nas Petições 64.703/2017 e 7.477/2018, adequando-as à posição assumida na relação processual. 
    É relatório. Decido.
    O objeto do presente mandado de segurança está circunscrito ao exame de eventual ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional De Justiça – CNJ, que nos autos do PCA nº 0002460-91.2017.2.00.0000, determinou o afastamento da regra prevista nos artigos 7° e 17 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - RITRTS, por meio da qual foram estabelecidas as normas de regência do processo eleitoral para o biênio 2017/2019. 
    Ocorre, porém, que, segundo informação contida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o biênio 2017/2019 encerrou-se quando foram empossados os Desembargadores integrantes da nova Mesa Diretora daquele Tribunal para o biênio 2019/2021, o que, consequentemente, faz surgir, na espécie, hipótese de prejuízo, dada a perda superveniente de objeto.
    Por todo o exposto, uma vez finalizado o biênio 2017/2019, JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
    Ministro Alexandre de Moraes